Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-30.2014.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-30.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Propriedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADALENA BUENO DOS SANTOS - CPF: 487.540.641-04 (EMBARGANTE), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (EMBARGADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIELI PERES DE AMORIM SOUZA - CPF: 023.437.831-01 (EMBARGADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0000064-30.2014.8.11.0004

EMBARGANTE: MADALENA BUENO DOS SANTOS

EMBARGADO: CLAUDIELI PERES DE AMORIM SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MADALENA BUENO DOS SANTOS, para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade proveu recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como inverter o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta omissão “pois há provas documentais (documento público com fé pública) nos autos que comprova que a embargante registrou o lote em 16 de outubro de 1987, ou seja, registrou primeiro e isso não foi observado, o referido documento se encontra no ID (95943027) fls. 18/20 (registrado no sistema nos autos em 11/05/2021 ás 10:21 h por Leticia Rodrigues dos Santos), a embargante escriturou e registrou, conforme escritura e registro, a área total de 900 m2 referentes ao lote 19 e 12 da quadra 240, consta nos autos mais uma prova que ela registrou a área referentes aos lotes, que é a Nota de Serviço, recibo de pagamento pela escrituração e registro em 16 de outubro de 1997, conforme se encontra no ID (95943027) fl. 21 e a embargada registrou em segundo, somente em 16 de fevereiro de 2010, ID 95943028, fls. 30 e seguintes e recolheu o IPTU daí para frente”; prequestiona os dispositivos; por fim, requer seja sanada a omissão e modificado o acórdão.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento do recurso; condenação a litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios.

O Ministério Público opina pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MADALENA BUENO DOS SANTOS, para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade proveu recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como inverter o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos se referem ao mérito da demanda, inexistindo omissão. Requer análise de prova.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

Não comprovada litigância de má-fé e não se trata de embargos protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022